Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730749-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS, FABIO MOLEIRO FRANCI, LUISA MENDES DE CARVALHO PASSOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial na liquidação provisória por arbitramento. A agravante alega, em síntese, que: 1) o feito de origem consiste em liquidação provisória de sentença para que fosse calculado o valor atual dos dois lotes objeto da sua condenação na fase de conhecimento; 2) ao invés de considerar a situação real dos lotes envolvidos, o perito judicial indevidamente avaliou lotes hipotéticos com situações distintas; 3) o perito extrapolou os limites da decisão que fixou o objeto da perícia; 4) foi apresentada impugnação ao laudo pericial, em que essa questão foi alegada; 5) o Juízo se limitou a rejeitar a impugnação, sem expor as razões para tal; 6) o risco de dano imediato, a respaldar o pedido liminar recursal, “(...) reside no fato que com a produção dos efeitos da decisão agravada poderá ser liberado numerário depositados em juízo ou iniciar cumprimento de sentença provisório com valores não condizentes com o que realmente fariam jus os Agravados em caso de vitória na lide. (...)”. Requer, em antecipação de tutela, que seja “(...) cancelada a decisão agravada no tocante a homologação de laudo que avaliou LOTES HIPOTÉTICOS, não condizentes com os lotes objeto da lide, principalmente por o laudo não ter preenchido os requisitos legais e não atender ao comando do despacho saneador, além do perito ter extrapolado suas atribuições legais. (...) Caso assim não entenda, seja CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ou LIMINAR para determinar a imediata suspensão dos atos processuais até decisão final do presente agravo de instrumento. (...)” (ID 62065438) Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos nesta sede de cognição sumária. Isso porque a sentença – pronunciamento por meio do qual o valor devido será efetivamente definido na fase de liquidação – ainda não foi proferida. E, segundo o Juízo de origem, não será proferida enquanto pendente o julgamento deste agravo de instrumento, pois a conclusão dos autos para sentença foi condicionada à preclusão da r. decisão recorrida. Confira-se: “(...) Assim, HOMOLOGO o laudo pericial de id 196836884. Preclusa esta decisão, proceda-se ao levantamento dos Honorários. Após, sendo a única prova a ser realizada no presente feito, preclusa a decisão, façam-se os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica. (...)” (ID 201643081) – Grifei Quanto à alegação de que os agravados opuseram embargos de declaração requerendo o levantamento dos valores depositados no processo principal (ID 204507784), destaco que, ao menos até o presente momento, ainda não foram apreciados. Assim, considerando que a antecipação de tutela recursal pressupõe a presença de requisitos cumulativos, a ausência do perigo da demora inviabiliza o seu deferimento no presente agravo (CPC/2015 300 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator